Tribunal: TJSP
Processo: 1066899-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Inovação recursal. Não se conhece de parte do recurso do autor quanto às tarifas de cadastro e de avaliação do bem, parcela premiável e IOF adicional, porque não convencionadas no contrato; e em relação ao registro do contrato, diante da falta de sua

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Inovação recursal. Não se conhece de parte do recurso do autor quanto às tarifas de cadastro e de avaliação do bem, parcela premiável e IOF adicional, porque não convencionadas no contrato; e em relação ao registro do contrato, diante da falta de sua especificação na causa de pedir inicial.
2. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
3. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
4. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade.
5. Seguro. Convenção de seguro constituída sem opção para autor escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
6. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada a compensação com eventual saldo devedor. Sentença parcialmente modificada. Alteração na distribuição de sucumbência. Recurso do réu parcialmente provido; recurso do autor desprovido na parte conhecida.